Tribunal: TJES
Processo: 5034483-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034483-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANELISE CARNEIRO LUCIO
RECORRIDO: ELVIRA MARIA MARINHO GAMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5034483-31.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ANELISE CARNEIRO LUCIO

RECORRIDOS: ELVIRA MARIA MARINHO GAMA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES INVESTIDOS EM
EMPREENDIMENTO
CONJUNTO. PARCERIA FIRMADA VERBALMENTE, SEM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL EM CASO DE DESISTÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança movida por ANNELIESE CARNEIRO LÚCIO em face de ELVIRA MARIA MARINHO GAMA. Narra a autora, em síntese, que em 08/09/2019, as partes firmaram verbalmente um contrato investimento em um suposto aplicativo, prometendo retorno financeiro a autora, no valor de R$5.000,00. Sustenta que nunca teve retorno sobre o investimento e ao solicitar a devolução do valor investido, não logrou êxito, ante a inércia da ré.

Em contestação (ID 7323676), a ré informa que se trata de investimento em empreendimento de risco. Aduz que, no ano de 2019, a requerida foi aprovada para participar do programa Centelha administrado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES, o que aguçou o interesse de pessoas com o intuito de se tornar investidor (dentre elas a requerente) no modelo FFF - Friends, Family and Fools, que na tradução e na linguagem de startup, seriam aquelas pessoas que acreditam na ideia e nela investem tendo direito a cotas, caso o empreendimento prospere.

Afirma que o programa Centelha era um concurso de projetos constituído de três fases, sendo que, ao final, os 28 projetos vencedores receberiam o valor de R$60.000,00 destinados ao desenvolvimento do negócio. No entanto, o empreendimento objeto chegou somente à segunda fase do projeto, não recebendo o capital esperado para realização do empreendimento. Ante a não aprovação no Programa Centelha, toda a equipe foi se desfazendo, causando ausência de capital para construção do App, cujo valor de implementação e desenvolvimento era muito caro, e a cobrança diária passou a ser por resultados e contas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7323689).

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 7323695), pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial. Afirmou que o mérito suscitado não foi sobre o risco do negócio, mas sim sobre a efetiva aplicação do dinheiro, entregue de boa-fé para a recorrida, no aplicativo Beauty Hub. Asseverou que as provas apresentadas pela recorrente, que não foram impugnadas e nem contestadas, demonstram as promessas da recorrida em devolver o valor depositado pela recorrente, não mencionando em nenhum momento riscos ou prejuízos, gerando expectativa de devolução. Aduziu que não reconhecer o direito aqui pleiteado configura grave privilégio ao enriquecimento sem causa.

A requerida/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 7323699 arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7656485 e 7656486.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 7323699 - pág. 03).

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Rememorando-se sucintamente os fatos, as partes firmaram contrato verbal de investimento em um suposto aplicativo, prometendo retorno financeiro à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em razão de nunca ter tido o retorno financeiro prometido, a autora ajuizou a presente ação pugnando, ao final, pela restituição do montante investido.

Pois bem.
Não obstante a combatividade da recorrente, entendo que a sentença merece ser
mantida
.

As operações de investimento em empreendimento, hipótese dos autos, são de risco e que não há garantia de sucesso no negócio, motivo pelo qual as perdas inerentes à própria natureza do investimento não podem ser consideradas como danos causados, desde que observado o dever de informação.

Neste particular, como também observado pelo sentenciante, não restou demonstrado qualquer ato ilícito cometido pela requerida (propulsora do empreendimento em questão). Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 7323689):

“(...) No caso de investimentos, como no presente caso, com razão a parte Ré ao argumentar e comprovar de que se tratou de um investimento de risco, e não contrato de mútuo, sem certeza de que haveria lucros para compartilhar e não havia previsão de devolução do investimento em caso de não sucesso do negócio, mesmo porque todo valor captado pela gestora, ora Ré, foi utilizado para pagamentos no desenvolvimento do projeto do aplicativo e sua tentativa de inserção no mercado, bem como de que a parte Autora tinha ciência sobre o risco do negócio.

Compulsando os autos, observo que a parte Requerida comprovou a ausência de sua culpa (imprudência, imperícia, negligência) na gestão do investimento, demonstrando dedicação em viabilizar o projeto aportado, destinando os valores investidos na viabilização do negócio, conforme as provas documentais anexadas com a contestação.

Além disso, o empreendimento foi aceito no Programa Incubação e só não teve continuidade por saída dos apoiadores e finalização do investimento financeiro, bem como chegou até a segunda fase do Projeto Centelha. Tais fatos demonstram que o empreendimento teve o seu andamento até onde o investimento capitalizado pela parte Ré permitiu.

Ademais, r
estou comprovado de que a implementação do projeto de negócio exigiu o investimento dos valores aportados pelos investidores, como a parte Autora, além de tempo, know-how, contratação de outras empresas para auxílio do desenvolvimento do empreendimento tecnológico, pois o desenvolvimento e implementação do aplicativo/plataforma é dispendioso, com gastos como: registros de domínio, contratação de projetista de controle de processo e automação e consultor de projeto, taxas mensais cobradas pela participação no Projeto Incubação, entre outros.

Infelizmente como todo investimento de alto risco existe a possibilidade de não lucratividade com o mesmo, sendo que entendo que somente em caso de comprovada má-gestão ou a ausência de ciência sobre o risco do negócio que permitem o conhecimento de algum vício de consentimento, o que não restou comprovado dos autos.(...)”
(destaquei).

Ora, não há como negar que a recorrente tinha mesmo a intenção de aderir ao negócio. Desconsiderou a recorrente, que, ao firmar qualquer parceria com fins de investimento de risco, estaria se unindo não só esforços financeiros para realização do projeto, mas também, a possibilidade dos lucros, bem como a possível divisão de riscos e prejuízos.

Além disso, deve ser afastada a tese recursal que a sentença não observou a narrativa da petição inicial (ID 7323695 - pág. 08), eis que a decisão de primeiro grau expõe de forma clara as razões que levaram o magistrado a formar sua convicção. Inclusive, a sentença de origem faz menção aos documentos apresentados pela requerida/recorrida que comprovam a utilização do dinheiro desembolsado pelos investidores, sendo a autora/recorrente um deles.

Na verdade, observei que é a autora/recorrente quem demonstra contradição nas alegações, porquanto afirma em sede de recurso que a requerida não alertou sobre
“(...) riscos ou prejuízos, gerando expectativa de devolução (...)”
- ID 7323695 - pág. 08 e, na petição inicial, narra em reiteradas ocasiões que firmou contrato verbal com a requerida com o fito de participar de investimento em empreendimento e gerar lucratividade, ou seja, ela possuía conhecimento da natureza do negócio formulado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)